Tribunal: STF
Processo: ADI 4124
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Comunista do Brasil (PC do B) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 71, XI, e 91, § 3º, da Constituição do Estado da Bahia, a versarem sobre a prestação de contas, pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos Tribunais de Contas dos Municípios, à Assembleia Legislativa. Eis o teor dos preceitos:



    Art. 71. Além de outros casos previstos nesta Constituição, compete privativamente à Assembléia Legislativa:



    [...]



    XI – julgar as contas anualmente prestadas pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas dos Municípios, realizando, periodicamente, inspeções auditoriais;



    Art. 91. Os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dotados de autonomia administrativa e de independência funcional, são órgãos de auxílio do controle externo a cargo, respectivamente, da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, competindo-lhes:



    [...]



    II – julgar, no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, a partir do término do exercício a que se refere, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário; 



    [...]



    § 3º – Os Tribunais prestarão suas próprias contas à Assembléia Legislativa, bem como a ela encaminharão, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.



    O proponente aponta usurpação da competência da Corte de Contas do Estado para julgar as contas de todos os órgãos estaduais, aí incluídos os Tribunais de Contas dos Municípios (CF, arts. 71, II, e 75).



    Requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia da expressão “e pelo Tribunal de Contas dos municípios” contida no art. 71, XI, e da frase “Os Tribunais prestarão suas próprias contas à Assembleia Legislativa, bem como a ela encaminharão, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades” constante do art. 91, § 3º, ambos da Constituição do Estado da Bahia, a fim de serem excluídas, da incidência desse último dispositivo, as Cortes de Contas dos Municípios, confirmando-se seu dever de prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” que consta do art. 71, XI, da Constituição estadual; a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão “os Tribunais” presente no art. 91, § 3º, do mesmo diploma, de modo que sejam excluídos, do âmbito de aplicação da norma, os Tribunais de Contas municipais; e a interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 91, II, da Carta da Bahia, reconhecendo-se cumprir às Cortes de Contas dos Municípios sujeitar-se ao controle do Tribunal de Contas do Estado.



    O Relator, ministro Celso de Mello, em 27 de agosto de 2008, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. 



    A Assembleia Legislativa, mediante a petição/STF n. 133.645/2008, sustenta que os Órgãos de Contas municipais têm função intermunicipal sui generis e não necessariamente compõem a estrutura do Estado, de sorte que a eles não se aplica o art. 71, II, da Lei Maior. Discorre sobre as normas que disciplinam as Cortes de Contas estaduais e municipais e argumenta que, por terem tratamento uniforme dado pela Constituição de 1988, não deve haver discrepância no que tange ao dever de prestar contas. Defende que o controle feito pela Casa Legislativa tem respaldo no art. 35 da Constituição da República.



    O Advogado-Geral da União, por meio da petição/STF n. 141.899/2008, manifesta-se no sentido da procedência parcial do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” encerrada no art. 71, XI, da Constituição estadual e, por arrastamento, da expressão “Os Tribunais” constante do art. 91, § 3º.



    O Procurador-Geral da República, com a petição/STF n. 67.647/2011, opina pela parcial procedência do pedido, a fim de ver declarada inconstitucional a expressão “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” prevista no art. 71, XI, da Constituição do Estado, bem assim atribuída interpretação conforme à Constituição Federal à expressão “os Tribunais” constante do art. 91, § 3º, para que a prestação de contas referida alcance somente o Tribunal de Contas do Estado.



    Na petição/STF n. 15.913/2014, a Procuradoria-Geral da República informa a ausência de impugnação a todo o complexo normativo pertinente. Postula a intimação do proponente para, querendo, aditar a inicial, fazendo incluir o art. 3º da Lei Complementar estadual n. 6, de 6 de dezembro de 1991.



    Na sequência, o PC do B, mediante a petição/STF n. 20.172/2014, pediu o aditamento, com vistas a inserir a impugnação do art. 3º da Lei Complementar n. 6/1991 do Estado da Bahia. Eis o teor da norma:



    Art. 3º O Tribunal de Contas dos Municípios prestará suas próprias contas à Assembléia Legislativa, bem como a ela encaminhará, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades. 



    O Procurador-Geral da República, por meio da petição/STF n. 45.825/2014, afirma cabível o aditamento. Opina pela parcial procedência do pedido, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da expressão “prestará suas próprias contas à Assembleia Legislativa” prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 6/1991.



    Em 28 de abril de 2021, determinei a intimação do requerente, para que, no prazo de trinta dias, informasse sobre a vigência do ato atacado. Sucessivamente, determinei fossem colhidas a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, em até quinze dias.



    O requerente informa que as normas impugnadas continuam em vigor.



    O Advogado-Geral da União, aludindo aos fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República na petição/STF n. 67.647/2011, manifesta-se pela procedência parcial do pedido. Ressalta a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar estadual n. 6/1991. Tem como impertinente a atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 91, II, da Carta local.



    O Procurador-Geral da República reitera o último parecer, formalizado no sentido de ser acolhido o pedido de aditamento.



    2. Levando em conta o complexo normativo alusivo à irresignação veiculada na peça primeira, defiro o aditamento feito à inicial, de forma a incluir, no objeto desta ação, o art. 3º da Lei Complementar n. 6/1991 do Estado da Bahia. 



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator